Tribunal: TJES
Processo: 0001456-50.2015.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001456-50.2015.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADIONE JOSE BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001456-50.2015.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADIONE JOSE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PELA
DEFESA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.
A denúncia foi recebida no dia 13/05/2016, tendo a sentença condenatória sido publicada em 21/08/2019, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que as penas de 09 (nove) meses de detenção, 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de detenção (art. 119 do Código Penal) aplicadas em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional o de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
2.
Preliminar acolhida e extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001456-50.2015.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADIONE JOSE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADIONE JOSÉ BATISTA

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, §1º, e artigo 309, ambos da Lei nº 9.503/97 e artigo 330 do Código Penal, às penas respectivas de 09 (nove) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Na forma das razões recursais, busca a defesa que, em sede preliminar, seja extinta a punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pugna pela fixação das penas-bases dos crimes de trânsito no mínimo legal, isenção do pagamento de custas processuais e arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia 13/05/2016 (fl. 51 dos autos físicos), tendo a sentença condenatória sido publicada em 21/08/2019 (fl. 90 dos autos físicos), sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, ou seja, pela pena aplicada.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso dos autos, as penas de 09 (nove) meses de detenção, 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de detenção em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (13/05/2016) e a publicação da sentença condenatória recorrível (21/08/2019) transcorreram mais de 03 (três) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. José Otávio Caçador – OAB/ES nº 15.317, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.